Tribunal: TJDFT
Processo: 0755765-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0755765-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADILSON CARDOSO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Remetam-se os autos ao NATJUS, para que sejam prestadas as informações solicitadas pelo Ministério Público (parecer de ID 26920710). Cumprida a determinação, dê-se vista à douta Promotoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito